Tribunal: TJBA
Processo: 8022675-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022675-85.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEILDES COSTA LOPES

Advogado(s)
:
ASCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
NOVO MATRIMÔNIO
SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 170 do extinto TFR), "não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício".

2.
A mera existência de
matrimônio ou
união estável superveniente não tem o condão de, por si só, ensejar o cancelamento do benefício previdenciário.

3.
Ausente comprovação por parte da Administração Pública de que houve alteração na condição de dependência econômica, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da pensão.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022675-85.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NEILDES COSTA LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora